Tribunal: TJES
Processo: 5009769-86.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009769-86.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LARA DE FRANCA LINS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NÚMERO DE FILHOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – A presente ação está jungida ao disposto nos artigos 109 a 113 da lei nº 6.015/73 (lei de registros públicos), sendo ônus do(a) autor(a) anexar ao processo, junto à inicial, documentos capazes de comprovar o direito alegado e, se necessária for a oitiva de testemunhas, a indicação dessas.

II – Considerando que os registros públicos possuem presunção de veracidade, de modo que o desejável é que eles sejam um fiel espelho da realidade dos fatos, bem como que, nos termos do artigo 80 da lei nº 6.015/73, informações acerca dos herdeiros não constituem dado meramente opcional,

s
omada a isso a necessidade da propositura da ação para viabilizar a retificação almejada, razão não haveria a impedir o seu processamento, descabendo cogitar eventual extinção sem resolução de mérito na hipótese.

III – As certidões anexadas pela autora apenas comprovam o vínculo parental dela e de sua irmã com o
de cuj
u
s
. Existiam diligências de que podia ter lançado mão para corroborar os fatos alegados (realizadas antes da propositura ou submetidas a requerimento perante o juízo), a exemplo de busca em Cartório de Registro Civil de sua localidade a partir dos dados pessoais do falecido visando identificar pessoas registradas com indicação de paternidade relativamente a ele (via Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais, instituída pelo Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça e atualizada pelo Provimento nº 149/2023).

IV – A autora, portanto, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, razão pela qual não se vislumbra outro desfecho senão o outrora conferido, eis que, apesar da desarmonia entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve o pleito ser julgado improcedente.

V – Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5009769-86.2022.8.08.0030

APELANTE: LARA DE FRANÇA LINS

JUIZ DE DIREITO: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
LARA DE FRANÇA LINS
irresignada com o
decisum
que julgou improcedentes seus pedidos iniciais em ação de retificação de assento de óbito.

Em razões recursais pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita, uma vez que não foi o seu requerimento apreciado em primeiro grau (embora formulado desde a inicial), tendo, ainda, ratificado seu pedido de alteração da certidão de óbito de seu pai, na qual equivocadamente consta que tinha “três filhos”, todavia a autora alega que o
de cuj
u
s

não teve outros descendentes em vida além dela e de sua irmã.

Pois bem. A gratuidade de justiça fora, de fato, requerida na origem nos termos do artigo 99, §3º do CPC, não tendo havido enfrentamento.

Trago, de logo, a lume a orientação jurisprudencial segundo a qual o silêncio do juízo importa em deferimento tácito do pedido de gratuidade de justiça, daí porque não se exigiria da parte recorrente nesta oportunidade o recolhimento de preparo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1
.
Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial.
2.

A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. 3. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita,
mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. 4. Agravo interno provido” (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016.)

Superado tal ponto, útil se afigura rememorar premissa pertinente ao procedimento ao qual a presente ação fora submetida, encontrando-se disposto nos artigos 109 a 113 da lei nº 6.015/73 (lei de registros públicos), conforme transcrição parcial que segue:

“Art. 109.
Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil,
requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene
, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório.

§ 1° Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias e ouvidos, sucessivamente, em três dias, os interessados e o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco dias.

§ 2° Se não houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no prazo de cinco dias.

§ 3º Da decisão do Juiz, caberá o recurso de apelação com ambos os efeitos”.

Fica estabelecido como ônus do(a) autor(a) anexar ao processo, junto à inicial, documentos capazes de comprovar o direito alegado e, se necessária for a oitiva de testemunhas, a indicação dessas.

No caso em apreço, a recorrente alega que JOSÉ MARIA RANGEL, o qual foi o declarante do assento de óbito de seu pai LAURO LUIZ DE SOUZA LINS, confundiu-se e, por engano, declarou que o
de cuj
u
s
teria deixado três filhos maiores quando, na verdade, segundo a autora, ele só teria ela e sua irmã THAMYRIS PESSIMILIO LINS como filhas.

Desse modo, com o fito de comprovar o alegado, juntou as certidões de nascimento e casamento de cada uma das irmãs, sendo elas capazes de comprovar o vínculo de filiação com o Sr. Lauro. Somado ao dito, no fim da petição inicial, é trazido um genérico pedido de produção de provas nos seguintes termos:
“
o
utrossim, requer a produção de prova por todos os meios admitidos em direito, especialmente a documental e testemunhal.”

Proposta a demanda e sem que fosse ouvido o Ministério Público, o juízo
a quo
proferiu sentença declarando o processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC, sendo julgados improcedentes os pedidos da exordial.

Sua leitura integral, entretanto, revela haver descompasso entre a fundamentação apresentada e o dispositivo declinado, falha que, embora relevante, não autoriza o provimento do recurso e a procedência da demanda, na medida em que outros fundamentos colhidos dos autos subsidiam conclusão desfavorável à autora.

Explico.

A fundamentação declinada no referido pronunciamento judicial caminha no sentido do reconhecimento do desatendimento à condição da ação interesse de agir, prevista no artigo 17 do CPC, dado o registro de “
que
não há possibilidade e necessidade
da retificação pleiteada
”.

Considerando, porém, que os registros públicos possuem presunção de veracidade, de modo que o desejável é que eles sejam um fiel espelho da realidade dos fatos, bem como que, nos termos do artigo 80 da lei nº 6.015/73, informações acerca dos herdeiros não constituem dado meramente opcional, razoável não se revela a menção contida na sentença no sentido de que
“o
conteúdo da declaração pouco importa (se verdadeiro ou falso), pois o que interessa nesse particular é apenas anotar o que foi declarado perante o Oficial de Registro”.

Somado ao dito, atendo-me à necessidade da propositura da ação para viabilizar a retificação almejada, razão não haveria a impedir o seu processamento, descabendo cogitar eventual extinção sem resolução de mérito na hipótese.

Para o seu enfrentamento meritório, a seu turno, há que se recordar ser consolidada a interpretação de que, havendo provas cabais quanto à incongruência das informações prestadas no momento da declaração, nada obsta o êxito da postulação em juízo de alteração, a saber:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – CERTIDÃO DE NASCIMENTO – NOME DA MÃE DA GENITORA INCORRETO – ERRO COMPROVADO – LEGITIMIDADE ATIVA EXISTENTE – RETIFICAÇÃO DEVIDA.
1. A alteração do assentamento do registro civil é admitida em caráter excepcional e motivadamente, quando se constatar equívoco no registro, configurando-se conflito entre a segurança jurídica e a veracidade.
2. No caso, o equívoco de sobrenome da avó da genitora constante da certidão de nascimento dos apelantes decorreu de equívoco do Oficial do Registro, gerando o erro material ora discutido, pelo que entendo pela possibilidade da retificação pleiteada” (TJ-MG – AC: 10000211489042001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 16/11/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

Vale salientar, nesse passo, que as certidões anexadas pela autora, apesar de comprovarem o vínculo parental dela e de sua irmã com o
de cuj
u
s,
não são capazes de comprovar a inexistência de um(a) terceiro(a) filho(a).

Decerto que não se poderia exigir da apelante a comprovação de inexistência de alguém, visto que nem mesmo um nome foi declarado no assento, de modo que constituiria a exigência de prova diabólica, tal como acertadamente pontuou a Procuradoria de Justiça em parecer lançado nesta instância.

Por outro lado, existiam diligências de que podia a parte ter lançado mão para corroborar os fatos alegados (realizadas antes da propositura ou submetidas a requerimento perante o juízo), a exemplo de busca em Cartório de Registro Civil de sua localidade a partir dos dados pessoais do falecido visando identificar pessoas registradas com indicação de paternidade relativamente a ele; oitiva de testemunhas, dentre as quais o próprio declarante.

Nessa senda, oportuno mencionar a Central de Informações de Registro Civil de Pessoas Naturais (CRC), cuja instituição se deu através do Provimento nº 38/2014 do Conselho Nacional de Justiça (atualizada pelo Provimento nº 149/2023), a qual proporciona a interligação de serventias extrajudiciais viabilizando busca de informações. Dela poderia ter a autora se valido, ou, ainda, solicitado expressamente providência judicial em tal sentido
1
.

Sobre o tema, confira-se o artigo 241 do referido Provimento 149/2023:

"Art. 241. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC)
poderá ser utilizada para consulta por entes públicos
que estarão isentos do pagamento de custas e emolumentos, ou somente de custas, conforme as hipóteses contempladas na legislação,
e por pessoas naturais ou jurídicas privadas
que estarão sujeitas ao pagamento de custas e emolumentos".

Ora, todas as diligências listadas acima seriam possíveis e exigíveis da parte interessada a fim de viabilizar o acolhimento de sua pretensão. No estado probatório que foi apresentada a petição inicial, entretanto, julgamento em tal sentido não se afigurava possível, afinal “
necessária a demonstração por parte do interessado da ausência de higidez do ato, mediante apresentação ou indicação de elemento de prova idôneo a afastar a presunção legal (iuris tantum)
” (REsp n. 1.181.930/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2015, DJe de 24/11/2015).

Raciocínio similar já foi externado por esta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INSERÇÃO DO LOCAL DE NASCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. 1.
Na hipótese, há nos autos indícios suficientes para se registrar o local da residência dos genitores como o local em que o Recorrente nasceu, de modo a permitir a pretendida retificação da certidão de nascimento.
2. Não se desconhece que, mesmo após diversas diligências do juízo aos nosocômios/maternidades da Grande Vitória, o local exato de nascimento do apelante não restou localizado, mas não há minimamente indícios de que o requerente esteja pretendendo nova identidade e não tenha nascido no território brasileiro, ao contrário, vê-se que se trata de pessoa que estava em situação de rua, com ambos os genitores falecidos, e que necessita da referida informação inserida em sua certidão para garantia de seus direitos mínimos. 3. Recurso provido. Sentença reformada"
(TJES, Apelação Cível, 0013710-51.2017, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, 30/11/2023).

A autora, portanto, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, razão pela qual não vislumbro outro desfecho senão o outrora conferido, eis que, apesar da desarmonia entre a fundamentação e o dispositivo da sentença, deve o pleito ser julgado improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Sobre a atuação instrutória
ex officio
do juízo, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL - PROVA PERICIAL - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - POSSIBILIDADE, NÃO DEVER - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. 1. Os arts. 130 e 1.107 do CPC, mitigando o Princípio da Demanda, conferem poderes instrutórios ao Juiz, mas não lhe impõem o dever da investigação probatória. Mesmo porque, nos fatos constitutivos do direito o ônus da prova cabe ao autor (CPC, art. 333, I). 2. A faculdade outorgada para instrução probatória do Juízo milita em favor duma melhor formação da convicção do Magistrado. No entanto, o Juiz não pode substituir as partes nos ônus que lhe competem, inda mais quando a perícia não se realizou por inércia da parte no pagamento dos honorários do perito. 3. Recurso improvido” (STJ, REsp n. 471.857/ES, publicado em 17/11/2003).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.